Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. REDE SARAH. CEBRASPE. PROVA DISCURSIVA. PONTUAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. REAPLICAÇÃO DA PROVA OU REVISÃO DA NOTA. INVIABILIDADE. INCURSÃO INDEVIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. MERO INCONFORMISMO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nos concursos públicos e processos seletivos para contratação de pessoal, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito da decisão da banca examinadora escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
2. No caso, o apelante concorria ao cargo de Analista Administrativo da APS (Rede Sarah) na área de Recursos Humanos, tendo sido aprovado na etapa objetiva e não habilitado na fase seguinte, em razão da pontuação obtida na redação.
2.1. O candidato recorrente questiona os critérios de correção da prova discursiva, os quais teriam sido diversos do previsto no edital e sem avaliar devidamente a qualidade das informações desenvolvidas, e requer a aplicação de nova avaliação ou, subsidiariamente, que seja recorrigida a redação do recorrente, nos termos editalícios.
3. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas da correção e pontuação impugnadas, não se vislumbrando ilegalidade ou incompatibilidade com os termos editalícios a provocar a reforma do soberanamente por ela decidido.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.